Tribunal: TCU
Processo: 005.156/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3974/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.156/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Sousa Rui Seco (XXX.723.962-XX); Benedita Auxiliadora Assuncao do Rosario (XXX.223.192-XX); Carlos Roberto Alves Ferreira (XXX.965.102-XX); Elcirene Miranda de Almeida Alencar (XXX.267.182-XX); Lenilza de Andrade Viana (XXX.893.672-XX); Lucio dos Santos (XXX.818.782-XX); Maria Eliza Nobre dos Santos (XXX.722.492-XX); Maria do Socorro Goes Miccione (XXX.407.332-XX); Nelson Ferreira da Costa (XXX.333.218-XX); Rosilei Oliveira Monteiro (XXX.102.372-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.